Tribunal: TJDFT
Processo: 0735013-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de considerar decisão proferida pelo STJ em sede de habeas corpus, que determinou a soltura do embargante, configurando omissão no julgado.
2. O acórdão embargado não levou em conta os expedientes de comunicação constantes dos autos, devido à ausência de alerta processual no PJE e ao volume de feitos em tramitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado se omitiu quanto a considerar decisão do STJ que concedeu habeas corpus ao embargante, configurando perda superveniente do objeto do habeas corpus originário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, conforme o art. 619 do CPP.
5. Reconhecida a omissão no julgado, uma vez que a decisão do STJ (HC no 940.362/DF) determinou a liberdade do embargante, restando prejudicado o habeas corpus em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Habeas corpus julgado prejudicado.